Tribunal: TJDFT
Processo: 0030888-58.2015.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0030888-58.2015.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: JADIR DA CRUZ MOURA, JAIR FERREIRA DE LIMA DECISÃO SOBRESTAMENTO DO PROCESSO Trata-se de agravo de instrumento em ação de cumprimento individual de sentença contra decisão que rejeitou parcialmente a impugnação do agravante. As partes foram intimadas para se manifestarem sobre eventual adesão ao acordo homologado perante o C. STF ou pela continuidade de tramitação do processo (ID 18654774), tendo o agravante requerido a suspensão do feito (ID 18871088). No RE no 1.101.937/SP (Tema 1.075), de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, que versa sobre expurgos inflacionários referentes aos planos “Verão” e “Bresser”, foi determinada a suspensão de todos os processos que tramitam em território nacional que versem sobre o tema, nos quais esteja pendente de deliberação a aplicação do art. 16 da Lei 7.347/1985 (LACP - disciplina a ação civil pública de responsabilidade). O presente caso se enquadra nos critérios acimas expostos. Assim, determino o sobrestamento do feito, até que haja nova manifestação nos autos do Recurso Extraordinário no 1.101.937/SP. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator